Tribunal: TJPA
Processo: 0806797-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806797-31.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: ANTONIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. sentença de primeiro grau QUE não fixou os consectários legais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Analisando os autos, em que pese o recorrente não ter juntado cálculo impugnando especificamente os cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado, verifica-se que a matéria arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e de exceção de pré executividade é matéria de ordem pública.

II -
A constatação de matéria de ordem pública, autoriza o Juiz a promover qualquer modificação/complementação, de ofício, acerca dos consectários legais que devam incidir sobre a condenação, quando a sentença de primeiro grau não fixa os consectários legais.

III –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que o juízo fixe data inicial dos juros moratórios, percentual e índices adotados nas condenações impostas à fazenda pública.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO,
interposto por
MUNICÍPIO DE QUATIPURU,
contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
(0002723-25.2016.8.14.0144) movida por
ANTONIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo Exequente/Impugnado, e considerou preclusas as matérias alegadas, dado que arguidas em exceção de pré-executividade em momento posterior ao prazo do art. 535, NCPC.

Na origem o autor ajuizou ação de cobrança contra o Município de Quatipuru e que após tramitação processual a sentença lhe foi favorável, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referente aos meses de dezembro e décimo terceiro salário de 2008.

O agravante alega que a decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da Comarca de Primavera/PA foi totalmente contrária a atual jurisprudência do STF no que tange aos juros moratórios e ao índice utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública, bem como omissa no que tange ao período de correção monetária, se limitando apenas a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado, quando na realidade também deveriam ser analisados a matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo ativo (CPC, art. 1.019, I).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2086304).

Contrarrazões não ofertadas (Id. 2448414).

O Ministério Público de 2º Grau entendeu por não intervir no feito (Id. 2464512).

É o breve relato.

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Município apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, a qual foi rejeitada em Primeiro Grau, daí o presente agravo de instrumento.

Analisando os autos, em que pese o recorrente não ter juntado cálculo impugnando especificamente os cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado, verifica-se que a matéria arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e de exceção de pré executividade é matéria de ordem pública.

A constatação de matéria de ordem pública, autoriza o Juiz a promover qualquer modificação/complementação, de ofício, acerca dos consectários legais que devam incidir sobre a condenação, quando a sentença de primeiro grau não fixa os consectários legais.

Nesse sentido cito julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, em 14.3.2013. 2. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (...) 6. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014).

Assim, constata-se, pois, que o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ é o de que a fixação de correção monetária e juros de mora configura questão de ordem pública e, pois, pode ser analisada de ofício pelo juiz.

Deste modo, cabe ao r. juízo fixar a data inicial de incidência de juros moratórios, percentual e índice aplicadas, não havendo motivo, portanto, para se falar em preclusão do ato.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
, para que o juízo fixe data inicial dos juros moratórios, percentual e índices adotados nas condenações impostas à fazenda pública.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020